Tribunal: TJSP
Processo: 1022505-33.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
DECLARATÓRIA. "Serasa Limpa Nome". Relação de consumo. Aplicação do CDC. Declaração de inexigibilidade do débito. Prescrição caracterizada que impede cobrança judicial. Possível, contudo, a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, desde que não seja realizada de forma abusiva ou vexatória. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.